Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721722-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Em regra, quando se trata de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando à presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso, embora caracterizada a falha no serviço prestado pela instituição financeira ao perder cheque que retornou por falta de fundos, da análise dos autos, é de se constatar a ausência de um dos requisitos autorizadores da responsabilidade objetiva, qual seja, o dano, uma vez que o débito já foi solucionado diretamente entre as partes. 3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. E diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica nos autos qualquer ofensa de grave repercussão aos seus direitos de personalidade capaz de consubstanciar dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 2o; 3o, § 2o, 14, caput, § 1o, incisos II e III, e §3o, incisos I e II, todos da Lei 8.078/90, sustentando o direito à indenização, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços; dos prejuízos sofridos; da ausência de culpa exclusiva do consumidor, e da inviabilidade de ajuizar ação monitória contra o terceiro, pela ausência da cártula extraviada. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMG; b) artigo 700, incisos I e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que ação monitória instruída com cheque prescrito dispensa a demonstração da causa de sua emissão; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais a serem indenizados; d) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, aduzindo cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o; 3o, § 2o, 14, caput, § 1o, incisos II e III, e §3o, incisos I e II, todos da Lei 8.078/90, 700, incisos I e III, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “da análise dos autos, é de se constatar a ausência de um dos requisitos autorizadores da responsabilidade objetiva, qual seja, o dano”, porquanto “demonstrado que o débito já foi solucionado diretamente entre as partes”, assim “não teria êxito se fosse cobrar o valor em uma eventual ação executiva ou monitória”, concluindo que “não se verifica nos autos qualquer ofensa de grave repercussão aos seus direitos de personalidade capaz de consubstanciar dano moral” (ID 12594253). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004